Tribunal: TJPA
Processo: 0802948-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802948-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE MARQUES MORGADO NETO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA FORMAL ESTÁVEL. DESPESAS NÃO COMPROVADAS DE FORMA ROBUSTA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual indeferiu pedido de justiça gratuita formulado por José Marques Morgado Neto.

2. O agravante alegou hipossuficiência financeira, juntando declaração e comprovantes de despesas, sustentando que a negativa violaria seu direito constitucional de acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a renda mensal do agravante (R$ 6.430,71) e os documentos apresentados são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência e ensejar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando houver elementos que indiquem capacidade financeira (CPC, art. 99, §3º).
5. No caso, a renda declarada e estável, associada a despesas em parte voluntárias e moduláveis, não comprova impossibilidade absoluta de arcar com as custas processuais, especialmente diante da possibilidade de parcelamento prevista no art. 98, §6º, do CPC.
6. A decisão recorrida apresentou fundamentação idônea, enfrentando os pontos essenciais: renda do agravante, despesas apresentadas e compatibilidade com o parcelamento.
7. O precedente do STJ citado (AgInt no REsp 1.372.128/SC) não se aplica ao caso concreto, pois nele não havia elementos contrários à alegação de hipossuficiência.
8. Inexistindo comprovação robusta da incapacidade financeira, correta a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:1. A declaração de hipossuficiência financeira possui presunção relativa, afastável diante de elementos concretos que demonstrem capacidade contributiva do requerente.

2. Renda formal e estável, ainda que acompanhada de despesas ordinárias, não autoriza a concessão automática da justiça gratuita quando ausente prova cabal de comprometimento integral da renda.

3. O parcelamento de custas (CPC, art. 98, §6º) é técnica legítima de concretização do acesso à justiça quando a parte possui capacidade parcial de pagamento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98, §§ 2º e 6º, e 99, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.372.128/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 10/09/2013; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0812172-76.2020.8.14.0000, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, 1ª Turma de Direito Privado, j. 21/06/2021; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802377-41.2023.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 07/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno,
interposto por
José Marques Morgado Neto
, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra Decisão Monocrática de ID nº 25260510, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo ora agravante

contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos autos do processo nº
0865249-28.2024.8.14.0301
, que indeferiu o pedido de
justiça gratuita
formulado pelo agravante.

Na ação de origem, o autor
José Marques Morgado Neto,
alegou que não possui condições financeiras

para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento. Para tanto, apresentou declaração de hipossuficiência e anexou documentos, como extratos bancários e comprovantes de despesas pessoais.

O
magistrado de primeiro grau
, ao analisar os autos,
indeferiu o pedido
nos seguintes termos:

“...Com efeito, a parte autora não juntou documentos hábeis a demonstrar que não possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais. Ao contrário, os documentos colacionados aos autos, como comprovante de rendimento, demonstram que o demandante pode arcar com as custas e despesas processuais, ainda que parceladamente.

Analisando detidamente os autos, não se verifica qualquer documento trazidos na inicial que comprove o preenchimento dos requisitos para o deferimento do referido benefício.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

Inobstante a isso, o CPC prevê a possibilidade de parcelamento, se for o caso, das despesas processuais, conforme prevê o art. 98, §6º.”

Inconformado com a decisão, o
Autor
interpôs recurso de
Agravo de Instrumento
, requerendo a
reforma da decisão
para o deferimento da justiça gratuita, sob o argumento de que a negativa configura cerceamento do seu acesso à Justiça.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora houve o conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento nos seguintes termos:

Ademais, há
aparente contradição
entre a afirmação da parte de que está em estado de superendividamento e o fato de que
segue recebendo seus vencimentos integrais
, sem qualquer comprovação de comprometimento absoluto de sua renda. A concessão da gratuidade da justiça deve ser reservada
a quem realmente dela necessita
, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão recorrida, nos moldes da fundamentação lançada.

Face a essa Decisão,
Lúcia Maria dos Reis Sarmento
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno
, sustentando que a hipossuficiência foi demonstrada mediante declaração e comprovantes de despesas, bem como invoca precedentes do STJ quanto à suficiência da declaração de pobreza. Assim, postula, ainda, reconsideração da decisão, sob alegação de análise superficial e ausência de fundamentação idônea.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Superados os requisitos de conhecimento, passa-se ao mérito, qual seja: a existência ou não dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA: PRESUNÇÃO IURIS TANTUM E ÔNUS DE COMPROVAÇÃO

É incontroverso que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando

existirem elementos nos autos que evidenciem a ausência dos requisitos legais. No caso, o próprio agravante reconhece renda mensal de R$ 6.430,71, afirmando despesas fixas que totalizariam R$ 5.735,77 (aluguel, plano de saúde, energia, condomínio, telecomunicações, atividades esportivas dos filhos e empréstimos), além de gastos variáveis não mensurados. Tais rubricas, em parte voluntárias ou moduláveis, não comprovam, por si sós, impossibilidade absoluta de arcar com custas ao menos de forma parcelada, especialmente diante de renda formal e estável. Logo, a presunção foi ilidida por elementos concretos, tal como concluiu a decisão recorrida.

O precedente do STJ citado pelo agravante (AgInt no REsp 1.372.128/SC) não socorre sua tese: ali se reconhece a suficiência da declaração salvo quando existirem elementos em sentido contrário, exatamente o que se verifica nos autos, em que a renda informada e a natureza de parte das despesas revelam capacidade contributiva

parcial compatível com o parcelamento.

DO ACESSO À JUSTIÇA (CF, ART. 5º, XXXV) E O PARCELAMENTO COMO TÉCNICA DE CONCRETIZAÇÃO (CPC, ART. 98, §6º)

Não procede a invocação de ofensa ao direito de ação, tendo em vista que o próprio CPC assegura meios graduais de viabilizar o acesso ao Judiciário sem sacrifício desproporcional da subsistência do requerente. A decisão monocrática, longe de obstar o acesso, concretiza esse direito ao privilegiar o parcelamento das despesas, solução menos gravosa e harmônica com a renda declarada pelo recorrente. Nesse contexto, a negativa do benefício integral não viola, mas equilibra o acesso à jurisdição com o dever de custeio mínimo do serviço, à luz da capacidade econômica demonstrada nos autos.

Acerca do tema justiça gratuita, dispõem os artigos 98, §6º e 99, §§ 2º e 3º ambos do CPC:

"
Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2° O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Ademais, transcrevo a Súmula n° 06 deste TJ/PA, recentemente alterada, a qual dispõe:

"ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente".

Destarte, conclui-se que a presunção de hipossuficiência proveniente da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação, de acordo com cada caso concreto.

A Constituição da República Federativa do Brasil, por sua vez, estabelece no art. 5º,
inciso LXXIV,
as normas para a concessão do benefício da
justiça
gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos, in verbis:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
;(grifo nosso)

A corroborar com o entendimento adotado, colaciono jurisprudências desta corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NO PRIMEIRO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO
DESPROVIDO.

Não restando demonstrada a incapacidade financeira de arcar com as custas processuais, entendo não estar caracterizada a hipossuficiência financeira para a concessão da gratuidade justiça.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812172-76.2020.8.14.0000 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/06/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA E COBRANÇA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REVOGADO PELO MAGISTRADO. DECISÃO CORRETA. AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A decisão recorrida indeferiu o pedido de justiça gratuita.

II – As razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, o agravante possui condições de arcar com as custas processuais, já que recebe um salário líquido no valor de e R$8.511,64 (oito mil quinhentos e onze reais e sessenta e quatro centavos).

III – Diante da ausência de documentos probatórios que corroborem as alegações expostas, entendo não ser possível o deferimento em sede de análise deste recurso, consequentemente a concessão do benefício pleiteado.

IV - Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802377-41.2023.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2023)

DA ALEGADA “ANÁLISE SUPERFICIAL” E “AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA” (CF, ART. 93, IX; CPC, ART. 489, §1º, IV)

Também não procede, tendo em vista que o decisum atacado enfrentou os pontos essenciais, notadamente: renda mensal do agravante; montante e natureza das despesas apresentadas; e suficiência do parcelamento para resguardar a subsistência sem transferir, integralmente, os custos do processo ao erário. Houve, portanto, motivação concreta e específica, com indicação do critério jurídico utilizado (capacidade contributiva e aplicação do art. 98, §6º, do CPC). Inexiste nulidade por falta de fundamentação quando o julgador explicita as razões de decidir, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

Assim, não vislumbro razões para alterar a Decisão Monocrática agravada,

eis que devidamente apreciada e fundamentada, não tendo a agravante invocado argumentos novos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o não provimento do Agravo interposto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e NO MÉRITO NEGO - LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025